Tribunal: STF
Processo: ARE 1561254
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Piauí e Fundação Piauí Previdência, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE APOSENTADORIA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. APLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. SENTENÇA REFORMADA. I. Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo Servidor/Apelante em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0801005-11.2020.8.1.80078, que impetrou em face do Estado do Piauí visando: “a implantação da aposentadoria voluntária pelo Regime próprio de Previdência ao impetrante, bem como o pagamento das parcelas do benefício em atraso a contar do requerimento administrativo”. II. O MM. Juiz a quo proferiu sentença denegando a segurança entendendo que: Dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o servidor foi admitido como celetista em 29/05/1985, sem prévia aprovação em concurso público, na função de atendente, atualmente com a denominação de agente técnico de serviço, sendo que posteriormente seu vínculo funcional foi transmudado para estatutário, em 01/03/1993, por força do artigo 5º da Lei Estadual nº 4.546/1992. Como se vê, o servidor foi contratado pelo Estado do Piauí sem concurso público em 1985, de modo que não pode ser considerado como efetivo sob a égide da CF/88, já que tal alcunha somente é destinada a aqueles cuja investidura respeite o previsto no Art. 37, II, da CF. O servidor também não se enquadra na hipótese de estabilidade excepcional prevista no Art. 19 da ADCT, já que não estava em exercício há mais de cinco anos quando da promulgação da CF/88. Nesse sentido, como o servidor não foi admitido por concurso público, e nem goza da estabilidade excepcional prevista no ADCT da CF/88, não merece prosperar a alegação de que possui direito líquido e certo à aposentação pelo regime próprio dos servidores efetivos do Estado do Piauí – RPPS. Inexistindo direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança, devendo o servidor ser encaminhado para aposentação perante o regime geral, procedendo o Estado do Piauí, junto com aquele regime, as devidas compensações financeiras. III. Recurso de Apelação manejado por Vicente dos Anjos Melo no documento, sem suscitar nenhuma preliminar. No mérito afirma que o fato de não ter ingressado no serviço público por meio de concurso público não obsta a implantação de sua aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência. Aduz que os servidores que ingressaram no Serviço público antes da Constituição Federal de 1988 adquiriram o direito constitucional de permanecer no serviço público com a proteção dos seus direitos previdenciários. Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do apelo, reformando-se a r. sentença proferida. IV. Contrarrazões da Fundação Piauí Previdência no documento Num. 4513367 - Págs. 1/16, suscitando como preliminares ilegitimidade passiva do Estado do Piauí e ausência de prova pré-constituída. Pugnou, ao final, pelo improvimento do apelo. V. Reconhecida a necessidade de estabilização da situação criada administrativamente, pela existência de circunstância específica e excepcional, reveladora da boa-fé do Autor. VI. Identifica-se no caso a boa fé, considerando o fato de que o servidor logrou provar que sua situação jurídica perdura há mais de 37 (trinta e sete) anos, entendendo estar no exercício de cargo cuja investidura se mostrava legitima, tendo contribuído ao regime próprio, bem como verifica-se que o Poder Público em momento algum se insurgiu em face da ilegalidade agora alegada e arguida somente em face de seu requerimento de aposentadoria, quando já cumprido os requisitos legais como tempo de contribuição e idade. VII. Nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.005592-2: “O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação”. VIII. Recurso conhecido e provido. (APELAÇÃO CÍVEL nº 0801005-11.2020.8.18.0078, da 6ª Câmara de Direito Público do TJPI, relatora Des. Eulália Maria Pinheiro, j. 15.2.2023). 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, II, 40, caput, e 97 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, houve inadmissão do recurso extraordinário por este estar em conformidade com o Tema nº 1.254/STF. Sendo assim, processualmente, o recurso cabível seria o agravo interno, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Contudo, observa-se que a parte interpôs o agravo do artigo 1.042, cabível em hipóteses diversas. 



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é aceita a fungibilidade entre os recursos citados, motivo pelo qual não conheço do recurso no tocante à matéria do Tema nº 1.254/STF. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1477723 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 03-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-03-2025 PUBLIC 14-03-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014).



    Já em relação à suposta violação da matéria constitucional versada nos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Lei Maior, verifica-se que essa não foi analisada pelas instâncias ordinárias, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo. Sobre a questão, a jurisprudência desta Corte entende que os embargos de declaração inovatórios não suprem o requisito do prequestionamento, inexistente omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé".



    Não obstante, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    No que diz com a alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário, é necessário esteja fundamentada a decisão agravada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição da República. Na espécie, Tribunal a quo limitou-se a interpretar a legislação infraconstitucional aplicável, sem invocar como fundamentos dispositivos constitucionais. Inocorrente, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. Colho precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCIDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, não havendo se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.393.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS. DETRAN. REGISTRO DE FINANCIMENTO DE VEÍCULO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.388.133-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12.9.2022)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito previdenciário. Aposentadoria. Artigo 8º da Lei Estadual nº 4.051/86. Título judicial. Pensão por morte. Morte da instituidora. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de Origem. Limites objetivos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1.É pacífica a jurisprudência do STF de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.” (ARE 1484965 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-05-2024 PUBLIC 16-05-2024)



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria. Gratificação Indevida. Repetição de Indébito. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. 2. Ação declaratória e condenatória c/c repetição de indébito, referente a proventos de aposentadoria e gratificação de auditoria governamental recebida a maior. 3. O Tribunal de origem decidiu pela devolução dos valores recebidos indevidamente ao erário, considerando erro grosseiro na folha de pagamento. 4. A recorrente alegou violação dos arts. 5º, XXII, LIV, e 37, XV, da Constituição da República. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário é admissível, considerando a necessidade de reexame de provas e interpretação de legislação infraconstitucional para analisar a alegada violação de princípios constitucionais. III. Razões de decidir 6. O recurso extraordinário é inadmissível, pois a análise da suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa exige interpretação de normas infraconstitucionais. 7. A jurisprudência do STF firmou que a ofensa a preceitos constitucionais, nesses casos, é reflexa, não direta, e, portanto, não permite o conhecimento do recurso extraordinário. 8. O Tribunal de origem decidiu com base na legislação infraconstitucional (Lei Complementar estadual nº 192/2012) e no conjunto fático-probatório. Aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF ("para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário" e "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário"). IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1539486 AgR-segundo, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente